Tribunal: TJMT
Processo: 1000244-10.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000244-10.2020.8.11.0007
APELANTE: GERALDINA DE SOUSA PEREIRA
APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.
Dada a singularidade, vale dizer, pessoa idosa e analfabeta, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 7 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator